Tribunal: TJMT
Processo: 1000151-53.2022.8.11.0047
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000151-53.2022.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano, Crimes de Trânsito, Desacato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUCIANO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 028.437.191-27 (APELADO), DOMINGOS SALVIO FARIA GARCIA - CPF: 884.946.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL ALVES DE ALMEIDA - CPF: 060.510.681-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURILO JEFFERSON ALVES DE ALMEIDA - CPF: 046.674.281-98 (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA), RENAN DUARTE CINTRA DA SILVA - CPF: 062.618.351-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Direção perigosa sem habilitação. Crimes autônomos. Inaplicabilidade do princípio da consunção. Reconhecimento do concurso material. Readequação da pena. Recurso provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo órgão ministerial de primeiro grau

contra sentença que condenou o apelado por embriaguez ao volante [sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação] a 7 (sete) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, bem como suspendeu a permissão para obter carteira de habilitação pelo prazo de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias, e o absolveu por direção perigosa sem carteira de habilitação, visando a condenação.

II. Questão em discussão

Não aplicação do princípio da consunção.

III. Razões de decidir

1.

O c. STJ possui entendimento firmado, em Súmula, no sentido de que “
é inaplicável a consunção entre o delito de
embriaguez ao volante
e o de
condução de veículo automotor sem habilitação
.
”

2.

A agravante de condução de veículo

sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação (CTB art. 298, III) somente incidirá “
quando o agente, ao dirigir embriagado,
não provocar qualquer perigo de dano à incolumidade pública
”
.

3.

“[...]
restando comprovada a prática dos crimes de embriaguez ao volante e direção de veículo sem a devida permissão/habilitação, gerando perigo de dano,

incabível a aplicação do pretendido princípio da consunção ou o reconhecimento da falta de habilitação para dirigir como mera agravante
”

4.

“A agravante genérica não exige que o condutor tenha gerado perigo de dano, enquanto o crime de direção não habilitada de veículo (art. 309), exige. Assim, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, há duas possibilidades: a) quem dirige embriagado sem provocar perigo de dano e sem ser habilitado, incorre no crime do art. 306 com a incidência da agravante genérica em estudo; b) quem conduz veículo embriagado sem ser habilitado e gerando perigo de dano (direção anormal), responde pelos crimes de embriaguez ao volante (art. 306) e direção não habilitada de veículo (art. 309).

IV.
Dispositivo e tese

Recurso provido para o apelante por direção perigosa sem carteira de habilitação (CTB, art. 309) e, por efeito, readequar as penas a 1 (um) ano de detenção e 20 (vinte) dias-multa, com suspensão da permissão para se obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a critério do Juízo da Execução Penal.

Teses de julgamento
:

O apelante conduziu sua motocicleta, sem possuir habilitação, sob efeito de bebida alcoólica, invadiu a contramão de uma pista e colidiu com um veículo, a demonstrar perigo concreto apto a configurar o crime de direção perigosa sem carteira de habilitação.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 306, 309, 298, III; CP, arts. 69 e 107; CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 664; STJ, AgRg no REsp no 1.745.604/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 24.08.2018; STJ, AgRg no HC no 784.789/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 20.04.2023; TJMT, AP no 1001264-81.2023.8.11.0055, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 22.02.2023; TJMT, AP no 1000347-84.2021.8.11.0038, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 06.08.2025.

Doutrina relevante citada
: GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. Sinopses. Legislação Penal Especial - Vol. 24 - Tomo I. E-book, 16a ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000151-53.2022.8.11.0047 - COMARCA DE JAURU

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): LUCIANO DE OLIVEIRA PEREIRA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, nos autos de ação penal (PJe no 1000151-53.2022.8.11.0047), que condenou LUCIANO DE OLIVEIRA PEREIRA por embriaguez ao volante [sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação] a 7 (sete) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, bem como suspendeu a permissão para obter carteira de habilitação pelo prazo de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias - art. 306, c/c art. 298, III, ambos do CTB -, e o absolveu por direção perigosa sem carteira de habilitação – art. 309,
caput
, do CTB - (ID 293962927).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE JAURU sustenta que “
é evidente que o segundo crime [direção perigosa sem habilitação] não foi meio necessário para a prática do primeiro [embriaguez ao volante], razão pela qual é incabível a aplicação do princípio da consunção.”

Requer provimento para que o apelado seja condenado por direção perigosa sem carteira de habilitação (ID 293962941).

LUCIANO DE OLIVEIRA PEREIRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 293962943).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Condenação nas sanções do art. 306, caput, c/c art. 298, inciso III, da Lei no 9.503/97 – Irresignação ministerial – Pleito de condenação também pelo crime tipificado no art. 309, caput, do Código de Trânsito Brasileiro ao argumento de que, além de demonstradas autoria e materialidade da prática descrita na norma referenciada, por se tratarem de crimes autônomos, o princípio da consunção não é aplicável entre os crimes de embriaguez ao volante e condução de veículo automotor sem habilitação – Procedência – Autoria demonstrada por meio das declarações colhidas em ambas as fases da persecução penal – Crimes que, apesar de terem sido praticados no mesmo contexto, externam comportamentos autônomos e independentes – Entendimento da Súmula no 664 do Superior Tribunal de Justiça – Pelo provimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 303223370).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 16 de outubro de 2021, às 17h30min, na esquina da Rua Amazonas com a Rua Paraíba, em Figueirópolis D’Oeste/MT, LUCIANO DE OLIVEIRA PEREIRA, com consciência, vontade e ciente da ilicitude, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, a saber, Honda/CG125 Titan Ks, cor preta, ano 2003, placa NCX5950.

Nas mesmas condições de tempo e local acima narradas, LUCIANO DE OLIVEIRA PEREIRA, com consciência, vontade e ciente da ilicitude, dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir gerando perigo de dano. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia LUCIANO DE OLIVEIRA PEREIRA como incurso nas disposições do art. 306 e art. 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso formal de crimes (art. 70 do CP) [...]”
(Guilherme da Costa, promotor de Justiça – ID 293962865).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“
Em relação ao crime previsto no artigo 306 do CTB, a materialidade do crime foi devidamente comprovada pelo Inquérito Policial n° 116.4.2021.32876 (I.P. 94/2021) (id. 78936817), Boletim de Ocorrência (id. 78936833, fls. 07/10), teste do etilômetro (id. 78936833, fl. 12), auto de apreensão (id. 78936833, fl. 15), consulta ao DETRAN (id. 78936833, fl. 41) e prova oral colhida em juízo. [...]

Reputo suficientemente comprovada a autoria delitiva na pessoa do réu. Isto porque a instrução probatória demonstrou que acusado conduziu veículo automotor, motocicleta Honda /cg 125 Titan Ks, Cor Preta, Ano 2003, Placa NCX5950/MT, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool conforme o teste do etilômetro no qual constatou-se 1,30 mg/L.

A versão do réu restou isolada do conjunto probatório em razão do relato seguro e coerente do policial militar, Domingos Salvio Faria Garcia, da vítima, PC Maurilo Jefferson Alves de Almeida e da testemunha Samuel Alves de Almeida que perceberam que o réu, Luciano de Oliveira Pereira apresentava sinais visíveis de embriaguez.

Ademais, conforme consulta ao DETRAN acostada aos autos (id. 78936833), bem como relato da testemunha, PM Domingos Salvio Faria Garcia e vítima, PC Maurilo Jefferson Alves de Almeida, o réu, Luciano de Oliveira Pereira, não tinha CNH.

Neste passo, além de estar embriagado enquanto conduzia o veículo, o réu sequer possuía habilitação para dirigir.

No entanto, entendo que deve ser aplicada a agravante prevista no artigo 298, inciso III da Lei 9.503/97. [...]

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para: 1) Condenar o réu, LUCIANO DE OLIVEIRA PEREIRA, como incurso no artigo 306, caput c/c artigo 298, inciso III da Lei 9.503/97 [...]

[...] visto que os delitos do art. 306 e art. 309, do CTB são crimes de perigo, dessa forma entendo pela exclusão do art. 309, do CTB e a aplicação do art. 306 cumulado com a agravante do art. 298, III, do mesmo diploma Legal”
(Marília Augusto de Oliveira Plaza, juíza de Direito – IDs 293962925/ 293962935).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Teste de Alcoolemia (fls. 37) e no Termo de Apreensão no 2021.16.364604 (fls. 40), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial e em Juízo, foram ouvidos Domingos Salvio Faria Garcia, policial militar (fls. 44), Maurilo Jefferson Alves de Almeida, testemunha (fls. 48), Samuel Alves de Almeida, testemunha (fls. 51), e interrogados LUCIANO DE OLIVEIRA PEREIRA, apelante (fls. 60), e Renan Duarte Cintra da Silva, corréu (fls. 89) – (Ata de Audiência – fls. 238).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que em 16.10.2021, às 17h30min, LUCIANO DE OLIVEIRA PEREIRA [apelante] conduziu uma motocicleta modelo “Titan Ks”, CG125, marca Honda, placas “NCX5950”, cor preta, na Rua Amazonas, em Figueirópolis D’Oeste/MT, momento em que invadiu a pista contrária, na contramão, e colidiu com a parte “lateral” da caminhonete modelo “Hilux”, marca Toyota, placas “RAP-6A77”, cor preta, de propriedade de Maurilo Jefferson Alves de Almeida. Após a colisão, Maurilo Jefferson Alves de Almeida notou que o apelante estava “
embriagado e então resolveu acionar a guarnição da polícia militar para registro de ocorrência e exame de bafômetro
”.

Ao chegar no local, o policial militar [Domingos Salvio Faria Garcia] constatou que o apelante não possuía carteira de habilitação, bem como estava com “sinais de embriaguez”, motivo pelo qual o conduziu à Delegacia de Polícia, onde realizou o teste de alcoolemia. O resultado apontou concentração etílica de 1,30 mg/L de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, quantidade superior ao limite legal de 0,3 mg/L (Decreto no 6.488/2008, art. 2o, II) –
fls. 37
-.

O Juízo singular, na sentença, entendeu que a embriaguez ao volante e a direção perigosa sem carteira de habilitação “
são crimes de perigo, dessa forma entendo pela exclusão do art. 309, do CTB e a aplicação do art. 306 cumulado com a agravante do art. 298, III, do mesmo diploma Legal”
(ID 293962935).

Ocorre que o c. STJ possui entendimento firmado, em Súmula, no sentido de que ser “
inaplicável a consunção entre o delito de
embriaguez ao volante
e o de
condução de veículo automotor sem habilitação
.
” (Súmula no 664 – Precedentes: AgRg no REsp no 1.745.604/MG, Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma – 24.8.2018; AgRg no HC no 784.789/SP, Rel.: Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma – 20.4.2023)

Sabe-se que a aplicação do princípio da consunção ocorre “
quando um crime constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime. Para sua incidência, é imprescindível a existência de uma relação de subordinação entre as condutas, de modo que uma seja absorvida pela outra.
” (AP no 1000465-67.2023.8.11.0013, Rel.: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal – 1o.8.2025).

No caso, o apelante conduziu sua motocicleta, sem possuir habilitação, sob efeito de bebida alcoólica, invadiu a contramão de uma pista e colidiu com um veículo, a demonstrar perigo concreto apto a configurar o crime de direção perigosa sem carteira de habilitação (CTB, art. 309,
caput
).

Com efeito, “
restando comprovada a prática dos crimes de embriaguez ao volante e direção de veículo sem a devida permissão/habilitação, gerando perigo de dano,

incabível a aplicação do pretendido princípio da consunção ou o reconhecimento da falta de habilitação para dirigir como mera agravante
” (TJMT, AP no 1001264-81.2023.8.11.0055, Rel.: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal – 22.2.2023; AP no 1000065-65.2023.8.11.0106, Rel.: Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal – 9.5.2025), notadamente porque tratam-se de condutas autônomas e independentes, que podem ser praticadas de forma isolada.

Outrossim, a agravante de condução de veículo

sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação (CTB art. 298, III) somente incidirá “
quando o agente, ao dirigir embriagado,
não provocar qualquer perigo de dano à incolumidade pública
”
(TJMT, AP no 1000347-84.2021.8.11.0038, Rel.: Des. José Zuquim Nogueira – 6.8.2025).

Sobre o tema, anote-se a seguinte lição:

“A agravante genérica não exige que o condutor tenha gerado perigo de dano, enquanto o crime de direção não habilitada de veículo (art. 309), exige. Assim, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, há duas possibilidades: a) quem dirige embriagado sem provocar perigo de dano e sem ser habilitado, incorre no crime do art. 306 com a incidência da agravante genérica em estudo; b) quem conduz veículo embriagado sem ser habilitado e gerando perigo de dano (direção anormal), responde pelos crimes de embriaguez ao volante (art. 306) e direção não habilitada de veículo (art. 309).
(GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. Sinopses. Legislação Penal Especial - Vol. 24 - Tomo I. E-book, 16a ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020).

Assim, impõ-se condenar o apelado por direção perigosa sem carteira de habilitação (CTB, art. 309), e, por conseguinte, afastar a agravante de condução sem permissão (CTB, art. 298, III), sob pena de
bis in idem
.

Passa-se a nova dosimetria.

Do crime de direção perigosa sem habilitação:

Na primeira fase, a culpabilidade não extrapolou o grau de reprovabilidade previsto à espécie; o apelado não possui antecedentes criminais (www.tjmt.jus.br); não há elementos nos autos para avaliar a conduta social e a personalidade do apelado; os motivos são inerentes ao tipo; as circunstâncias e consequências são normais à espécie; o comportamento da vítima não influenciou na prática do delito.

Assim sendo, fixa-se a pena-base no mínimo legal, qual seja, 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não se identificam circunstâncias agravante ou atenuantes, razão pela qual transforma-se a pena-base em provisória [6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa].

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou de aumento, totaliza-se a pena em 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Da embriaguez ao volante:

O Juízo singular fixou a pena no mínimo legal, isto é, 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante de condução sem habilitação e exasperou a pena a 7 (sete) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa.

Considerado o afastamento da referida agravante, inexistentes atenuantes ou agravantes, impõe-se reduzir a pena ao patamar mínimo [6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa].

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, a tornar a pena provisória [6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa] em definitiva.

Por sua vez, a pena de suspensão e/ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, preceito secundário da embriaguez ao volante, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa,
“deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro”
(STJ, AgRg no HC no 271.383/RJ, Relator: Min. Jorge Mussi – 25.2.2014).

Por conseguinte, mostra-se imperativa a readequação da pena acessória para 2 (dois) meses sopesada a simetria com a pena corporal [mínimo-legal].

Considerado o concurso material de crimes, totaliza-se a pena final em 1 (um) ano de detenção e 20 (vinte) dias-multa, com suspensão da permissão para se obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses, com substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, a critério do Juízo singular.

Em relação ao regime, ao considerar a pena imposta - inferior a 4 (quatro) -, a primariedade e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve ser mantido o aberto (CP, art. 33, § 2o, “b”).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para condenar o apelante por direção perigosa sem carteira de habilitação (CTB, art. 309) e, por efeito, readequar as penas a 1 (um) ano de detenção e 20 (vinte) dias-multa, com suspensão da permissão para se obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a critério do Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025